Tribunal: TJBA
Processo: 8012895-70.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8012895-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): ERIKA CASSINELLI PALMA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR EMBARGADO: EUSVALDO RAMOS DE OLIVEIRA Advogado(s):PEDRO RIBEIRO LUZ, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, ANNA BEATRIZ PORTUGAL CHAGAS A9 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CORREÇÃO DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. RAZÕES CONSTANTES DE OUTRO EMBARGOS DE DECLAÇÃO. DIVERSIDADE. RECURSOS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Percebe-se que o acórdão atacado não incorreu em omissão, pois o julgado resolveu a controvérsia, com fundamentação suficiente e embasada nas arguições aludidas por ambas as partes. 2. O que se vislumbra é que o embargante busca, através dos embargos declaratórios, nova análise dos seus argumentos, o que não é admitido em sede de embargos declaratórios. 3. Ante o exposto, vota-se no sentido de REJEITAR os embargos declaratórios, mantendo-se incólume o acórdão embargado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8012895-70.2022.805.0000, da Comarca de Salvador, em que são embargante e embargado, respectivamente, NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e EUSVALDO RAMOS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA